Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737190-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: LEAL &amp; LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C RÉU ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO NOVAES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0719912-98.2022.8.07.0001 apresentado por ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES, pela qual acolhida em parte a impugnação do agravante aos cálculos apresentados pela Contadoria. Esta a decisão agravada: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES em desfavor de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, ambos qualificados no processo. As decisões de id’s 134586432 e 149603813 apreciaram as impugnações ao cumprimento de sentença e aos cálculos da Contadoria. Encaminhados os autos novamente à Contadoria, essa apresentou os cálculos de id 155117570. O exequente concordou com os cálculos e a executada os impugnou, aduzindo que há dupla incidência de correção monetária; que a correção monetária e juros incidentes sobre os honorários tiveram início em data errada; e que houve cobrança de verba honorária em duplicidade. Decido. O impugnante alega que o valor R$ 272.924,48 foi aceito pelo exequente e que esse valor não deve ser corrigido para os cálculos dos juros de mora. Aduz que a Contadoria corrigiu esse valor para R$ 328.932,52 e fez incidir juros de mora, num total de R$ 69.075,83. É certo que o exequente concordou com o valor de correção da carta de crédito apresentado e pago pelo executado, no importe de R$ 272.924,48. Ocorre que o exequente não dispensou a correção para o cálculo dos juros de mora, enfatizando que esses devem incidir a contar da data de citação. Vejamos: Por primeiro, os ora requerentes vêm informar que a ré juntou aos autos do processo no 0730151-35.2020.8.07.0001, em 22 de junho de 2022, comprovante de depósito judicial do valor atualizado da carta de crédito, na importância de R$ 272.924,48 (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos – doc. anexo). Portanto, em razão da atualização monetária da carta de crédito já realizada pelo próprio consórcio, não vislumbra a necessidade de proceder à correção monetária desde o ajuizamento da demanda. Todavia, para o cômputo dos juros de mora fixados, temos que a citação ocorreu no dia 22 de setembro de 2020. – id 129157708 - Pág. 5 e 6. Assim o valor do débito deve ser corrigido para a incidência dos juros de mora. Correta a Contadoria ao corrigir o débito e calcular os juros de mora sobre esse valor corrigido, cuja soma dos juros de mora é de R$ 69.075,83, atualizado até 17/06/2022 – id 155117570 - Pág. 7. Sem razão o executado. Com relação aos honorários em duplicidade, vê-se que ao id 155117570 - Pág. 4 constam honorários de R$ 10.659,88 e de R$ 59.701,25. Os honorários de R$ 10.659,88 foram calculados sobre os juros devidos, sendo: (R$ 69.075,83 + R$ 1.990,04) x 15% = R$ 10.659,88. Já os honorários de R$ 59.701,25 importam 15% sobre o débito total de R$ 328.932,52 somado aos juros de mora (21%). A única ressalva a ser feita é em relação aos juros de mora incidentes sobre os honorários de sucumbência, os quais devem incidir da data de intimação para pagamento do débito no início do cumprimento de sentença, ocorrida em 10/06/2022 – id. 127438794 - Pág. 1. A intimação para pagamento ocorreu em 30/06/2022 – id 129537940 - Pág. 1. Assim, decotados esses juros, o débito é de R$ 88.473,42, atualizado até 06/2022, e não R$ 98.834,79 como indicado ao id 155117570 - Pág. 3. Atualizado esse valor até a data dos cálculos, 04/2023, o débito remanescente é de R$ 122.755,43, atualizado até 04/2023. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação aos cálculos e fixo o débito remanescente em R$ 122.755,43, atualizado até 04/2023. Ficam as partes intimadas.” – ID 167673869 dos autos n. 0719912-98.2022.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante narra: “Trata-se de Cumprimento de Sentença em que a Exequente, ora Agravada busca o pagamento da condenação fixada no processo principal. Nesse cenário, a Agravada deu início à fase de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento do importe de R$ 109.427,70 (cento e nove mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta centavos), correspondente ao valor dos honorários sucumbenciais, ressarcimento das custas e aplicação de multa com a incidência de atualização e juros de mora de 1% ao mês. Nesse cenário, por discordar dos cálculos apresentados, a Agravante garantiu o juízo, promovendo o depósito do valor indicado pela Agravada, informando que entende como incontroverso somente o importe de R$ 43.457,13 (quarenta e três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos). Os autos foram remetidos à contadoria judicial para apuração dos cálculos, na qual restou apurado o valor remanescente de R$ 126.567,55, sendo que o exequente concordou com os cálculos e a executada os impugnou, aduzindo que há dupla incidência de correção monetária; que a correção monetária e juros incidentes sobre os honorários tiveram início em data errada; e que houve cobrança de verba honorária em duplicidade. Sobreveio a decisão agravada, acolhendo em parte a impugnação apresentada, apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios, reconhecendo-se um excesso de R$ 10.361,37.” (ID 50954007, p.4) Alega que “o juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pela agravante referente à dupla incidência de correção monetária” (ID 50954007, p.5). Diz que “Conforme exposto na petição de id. 160901594, o valor apontado na exordial do cumprimento de sentença já estava corrigido monetariamente, limitando-se o cumprimento de sentença aos juros de mora incidentes sobre a carta de crédito” (ID 50954007, p.5). Pontua que “a Douta Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos, atualizou o valor da carta de crédito que já se encontrava atualizada” (ID 50954007, p.5). Argumenta que, “Em que pese o juízo a quo reconhecer que o valor apresentado na inicial já estava atualizado, reputou, de forma contraditória, que o cálculo apresentado estaria correto, argumentando que os juros de mora devem ser atualizado (sic)” (ID 50954007, p.6). Afirma que, “De acordo com o entendimento firmado na decisão agravada, a correção monetária deveria incidir apenas sobre os juros de mora e apenas após o protocolo do cumprimento de sentença, que ocorreu em 02/06/2022. Contudo, ao compulsar o cálculo realizado, constata-se que a contadoria judicial apurou que o valor devido, à título de correção monetária, em maio de 2022 seria de R$ 56.008,04, evidenciando a dupla incidência de correção monetária sobre a carta de crédito que já se encontrava atualizada.” (ID 50954007, p.6). Sustenta que “A discrepância dos cálculos torna-se ainda mais evidente na medida em que o valor apontado na exordial (que reconheceu que o valor da carta de crédito já estava atualizada) foi de R$ 330.238,62. Em contrapartida, a contadoria judicial (incidindo de forma dobrada a correção monetária) apontou o valor devido de R$ 398.008,35” (ID 50954007, p.6). Destaca que “o equívoco perpetrado pela contadoria judicial desencadeou em uma série de outros erros, vez que os encargos acessórios incidiram sobre a quantia apurada de forma equivocada” (ID 50954007, p.7). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “No tocante ao primeiro requisito, observa-se, nas razões para reforma da decisão, que o juízo a quo incorreu em nítida contradição, eis que reconheceu não ser devida a atualização da carta de crédito, que já se encontrava atualizada, mas, por outro lado, reputou como correto o cálculo apresentado. Quanto ao requisito do periculum in mora, cabe destacar que, caso não seja concedido o efeito suspensivo, a agravante sofrerá constrições indevidas, eis que se encontra fluindo prazo para pagamento do débito, sob pena de penhora.” (ID 50954007, p.8). Por fim, requer: “(a) seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo-se o feito até o julgamento do presente curso; (b) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação apresentada para determinar que não haja incidência de correção monetária referente ao período em que a carta de crédito já foi devidamente atualizada, corrigindo-se, por reflexo, as outras verbas acessórias” (ID 50954007, p.9). Preparo regular (IDs 50955110 e 50955111). ESPÓLIO DE SIRÉA DE SOUZA NOVAES e LEAL &amp; LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C apresentaram contrarrazões pelo não provimento do recurso e alegaram, em síntese, que “a alegação de dupla incidência de correção monetária fundada na afirmação equivocada de que os exequentes, ora agravados, dispensaram a correção monetária em relação ao pagamento da carta de crédito propriamente dita não tem qualquer fundamento, pois a incidência de correção monetária no pagamento de qualquer dívida, in casu, dos valores remanescentes ainda não pagos, não resulta em qualquer pagamento a maior ou excesso de execução” (ID 51052501). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença apresentado por ESPOLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES contra CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, objetivando o “pagamento imediato da carta de crédito de consórcio em razão do falecimento da prestamista, uma vez que o seguro contratado quitou o consórcio” (ID 126681058 – origem). Em sede de sentença, o pedido foi julgado improcedente (ID 126681063, p.58 - origem): “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% do valor atualizado da causa.” A parte autora interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido e provido pelo Acórdão n. 1363357, com o seguinte dispositivo (ID 126681063, p.p.115-116): “Ante o exposto, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe provimento para reformar a sentença a fim de determinar a CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS (ré) a emissão imediata da carta de crédito vinculada ao contrato de consórcio em benefício do ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES (autor), com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária desde o ajuizamento da demanda (art. 1o, §2o, da Lei 6.899/81). Condeno a ré CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos de ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES nos termos do art. 85, §2o do CPC.” - sublinhei. O agravo em recurso especial interposto pela parte ré não foi conhecido, e os honorários foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 126681063, p.231 - origem). Os embargos de declaração opostos pela parte ré foram rejeitados, e aplicada multa de 0,5% do valor atualizado da causa em favor da parte autora/embargada (ID 126681063, p.251 - origem). Certificou-se o trânsito em julgado em 12/05/2022 (ID 126681063, p.257 - origem). Iniciada a fase de cumprimento de sentença em 24/05/2022, a parte autora/exequente requereu o pagamento do valor atualizado da condenação no montante de R$ 109.427,70 (ID 126681058 – origem). A parte ré/executada apresentou impugnação, alegando inexigibilidade dos juros moratórios fixados e excesso de execução, e depositou o valor de R$ 43.457,13, que considerou incontroverso. (ID 131417603 – origem). Informou que a obrigação de fazer (emissão da carta de crédito) foi cumprida nos autos n. 0730151-35.2020.8.07.0001, em 22/06/2022, tendo sido pago o valor atualizado da carta de crédito no montante de R$ 272.924,48 (ID 131417603 – origem). Pela decisão ao ID 134586432 nos autos de origem, a impugnação foi rejeitada: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ESPÓLIO DE: SIREA DE SOUZA NOVAES em desfavor de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, ambos qualificados no processo. Devidamente intimado acerca do início da fase de cumprimento de sentença, apresentou a executado impugnação, nos termos da petição de id. 131417603. Afirma, em suma, que a parte exequente errou no momento da elaboração do cálculo em razão da inexigibilidade da cobrança relativa aos juros de mora, bem como há excesso de execução. Sustenta que na fase de conhecimento, o desembargador, ao reformar a sentença proferida pelo magistrado de 1o grau, determinou a incidência de juros de mora de 1%, além da correção monetária sobre uma obrigação de fazer. Alega erro material na incidência dos juros de mora sobre uma obrigação de fazer. Intimado a parte exequente refutou as justificativas apresentadas. É o relatório. Decido. Apesar das argumentações relatadas pelo executado, não concordando com a decisão proferida na fase de conhecimento, deveria o devedor ter interposto o recurso cabível. Não o fazendo, a matéria se encontra preclusa, sendo vedada sua rediscussão, conforme consta do artigo 507 do CPC. Resta incabível a rediscussão do tema em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. No que tange a alegação de excesso de execução, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que para elabore os cálculos. Com o retorno, intimem-se as partes para manifestação acerca dos cálculos apresentados. Após, com ou sem manifestação, façam os autos conclusos. Ficam as partes intimadas.” - sublinhei. A Contadoria apontou o débito remanescente no valor de R$8.574,22, com juros de 1% até 22/09/2022 e índice utilizado INPC (ID 137578996 – origem). Ambas as partes contestaram os cálculos, e a Contadoria apresentou manifestação técnica e nova planilha de cálculos, apontando como débito remanescente o valor de R$ 26.263,53, atualizado até dezembro de 2022, pelo INPC (ID 144327428 – origem). As partes exequentes e executada reiteraram suas impugnações aos novos cálculos, e sobreveio decisão pela qual acolhida a tese dos exequentes (ID 149603813 – origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES em desfavor de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, ambos qualificados no processo. Intimada a efetuar o pagamento, a executada apresentou impugnação, aduzindo que não são devidos juros moratórios e que esses foram fixados em segunda instância em evidente erro material. Sustenta ainda que há excesso de execução. A decisão de id 134586432 rejeitou a impugnação quanto à indevida cobrança de juros moratórios. Os autos foram encaminhados à Contadoria para apuração do valor devido. A Contadoria apresentou os cálculos de id 137578996, apontando débito remanescente de R$ 8.574,22, atualizado até setembro de 2022. Os exequentes impugnaram os cálculos ao id 138109401 e a executada, ao id 138829605. A Contadoria Judicial retificou seus cálculos para apontar como devido o valor de R$ 26.263,53, atualizado até dezembro de 2022. Os exequentes impugnaram os cálculos, aduzindo que a Contadoria não incluiu no saldo remanescente a parcela relativa aos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação calculados sobre o valor atualizado da carta de crédito e que os honorários de sucumbência devem incidir sobre essa parcela. A executada também impugnou os cálculos, ponderando sobre a base de cálculos dos honorários advocatícios e sustentando que os juros devem ser calculados de acordo com a taxa SELIC. Decido. Com razão os exequentes. O acórdão (id 126681063) condenou a requerida ao pagamento de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, os quais devem incidir sobre o valor da carta de crédito corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação. Confira-se: Ante o exposto, conheço do recurso e, na extensão, dou-lhe provimento para reformar a sentença a fim de determinar a CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS (ré) a emissão imediata da carta de crédito vinculada ao contrato de consórcio em benefício do ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES (autor), com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária desde o ajuizamento da demanda (art. 1o, §2o, da Lei 6.899/81). Condeno a ré CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos de ESPÓLIO DE SIREA DE SOUZA NOVAES nos termos do art. 85, §2o do CPC. Os honorários de sucumbência foram fixados sobre 10% do valor da condenação e posteriormente majorados para 15%. Foi ainda aplicada multa à requerida. Observa-se dos cálculos da Contadoria, que os juros não incidem sobre o valor da carta de crédito atualizada desde o ajuizamento do processo, conforme constou do julgado. Em relação aos honorários advocatícios, esses incidem sobre o total do débito apurado. Assim, devem ser feitas as adequações necessárias. Ao contrário do que alega a executada, o julgado fixou juros de 1%, não sendo o caso de incidência da regra constante do art. 406 CC. À Contadoria.” - sublinhei. Em seguida, a Contadoria retificou os cálculos e apontou débito remanescente no valor de R$ 126.567,55, com juros de 1% até 11/04/2023 e índice utilizado INPC (ID 155117570 – origem). Contra referida decisão, a parte executada interpôs o agravo de instrumento n. 0713851-93.2023.8.07.0000, minha relatoria, ao qual foi negado provimento para manter o INPC como índice de correção (ID 168837893 – origem). Em 03/07/2023, a Contadoria apresentou Manifestação Técnica e ratificou a planilha de cálculos apresentada por último (ID 163998652 – origem): “I - INTRODUÇÃO 1. Trata-se de Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Obrigação de Fazer no 0730151-35.2020.8.07.0001. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. Os autos foram enviados à Contadoria conforme decisão de ID 161245145: Encaminhem-se os autos à Contadoria para manifestação quanto à petição de ID 160901594. III - OCORRÊNCIAS 3. A parte executada afirma discordar dos cálculos da Contadoria. A primeira alegação em relação aos cálculos seria a dupla incidência de correção monetária. Quanto ao referido argumento sem razão a parte. A incidência de correção monetária deve ser aplicada por todo o período de modo a manter o valor monetário do dinheiro no tempo. 4. O questionamento seguinte efetuado pela parte refere-se aos honorários advocatícios. Ela afirma que a correção monetária da referida verba é devida a partir de 23/03/2022 e os juros a partir de 07/07/2022. Ocorre que os honorários foram fixados sobre o débito, logo a correção e os juros se iniciaram na mesma data que a do cálculo em que estão baseados. Logo, não merece reparo os cálculos da Contadoria nesse ponto. 5. Ainda sobre os honorários, há a afirmação de que houve cobrança de mais de uma verba honorária. O que ocorre é que o demonstrativo indica a verba honorária sobre os juros não liquidados assim como o total dos honorários sobre o valor do débito. IV – CONCLUSÃO 6. Dessa forma, salvo manifestação do Juízo em contrário, este núcleo de contas mantém os cálculos anteriormente apresentados pelos motivos expostos. 7. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. 8. À Apreciação.” - sublinhei. A parte executada apresentou nova impugnação, alegando: a) dupla incidência de correção monetária, b) data errada de início da correção monetária e dos juros incidentes sobre os honorários, e c) duplicidade de cobrança de verba honorária (ID 167029974 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual acolhida em parte a impugnação (item b: data errada de início da correção monetária e dos juros incidentes sobre os honorários) para o fim de definir o dia 30/06/2022 (data de intimação para pagamento do débito) como o termo inicial da incidência dos juros de mora sobre os honorários de sucumbência. E fixado o débito remanescente em R$ 122.755,43, atualizado até abril de 2023 (ID 167673869 – origem). A parte executada/agravante se insurge contra referida decisão, alegando, em suma, dupla incidência de correção monetária. Com razão. Após a decisão de ID 149603813, segundo a qual “O acórdão (id 126681063) condenou a requerida ao pagamento de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, os quais devem incidir sobre o valor da carta de crédito corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação”, a Contadoria refez os cálculos. No entanto, a planilha de cálculos de ID 155117570 não considerou ter havido o pagamento da carta de crédito em junho de 2022, no valor de R$ 272.924,48, já atualizado. Conforme quadro-resumo auxiliar para apuração do saldo remanescente, incidiu correção monetária de R$ 56.008,04 sobre o valor principal da carta de crédito, que foi pago em junho de 2022 e já estava atualizado - R$ 272.924,48 (ID 155117570, p.7 – origem):QUADRO-RESUMO AUXILIAR PARA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE PRINCIPAL em moeda de 17.junho.2022 R$ 272.924,48 CORREÇÃO MONETÁRIA: Índice utilizado: INPC_IBGE C.M. dos vencimentos até 05/2022 R$ 56.008,04 JUROS MENSAIS de 1,0000% desde 22/09/2020 (Citação) até 17/06/2022 R$ 69.075,83 TOTAL DO CÁLCULO ATÉ 17/06/2022 R$ 398.008,35 E nota-se erro material na planilha de demonstrativo dos valores devidos e pagos, em que se considerou o valor de R$ 272.924,48 (que é o valor atualizado) como se fosse o valor histórico, da data de ajuizamento da ação em 19/09/2020 (sublinhei): DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS E PAGOS DATA VALOR DEVIDO VALOR PAGO DIFERENÇA (Principal) em 17.06.2022 CORREÇÃO MONETÁRIA INPC_IBGE até 05/2022 DIFERENÇA (Principal) + CORREÇÃO MONETÁRIA JUROS MENSAIS DE 1,0000% desde 22/09/2020 (Citação) até 17/06/2022 % Valor (R$) 19/09/2020 R$ 272.924,48 R$ 272.924,48 R$ 56.008,04 R$ 328.932,52 21 69.075,83 TOTAIS 272.924,48 56.008,04 328.932,52 69.075,83 De acordo com a planilha juntada aos autos pela parte exequente junto à petição inicial do cumprimento de sentença, o valor corrigido é o de R$ 272.924,48 (ID 126681060, p.2 – origem). Ainda, os exequentes informaram na petição inicial que “obtiveram junto ao site da ré o valor atualizado da carta de crédito, na importância de R$ 272.924,48” (ID 126681058 – origem) e anexaram documento comprovatório (ID 126681059 – origem). Assim, de fato, houve dupla incidência de correção monetária sobre o valor da carta de crédito, que já estava atualizado. Rememore-se que cessa a incidência de correção monetária com o efetivo pagamento da dívida nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados. Brasília, 10 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora